Tribunal: TJDFT
Processo: 0731196-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731196-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR ALVES DE CARVALHO, LEONARDO DE MIRANDA ALVES AGRAVADO: ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA, SEVERO BENICIO DOS SANTOS D E S P A C H O Manifeste-se o agravante, no prazo de 10 dias, sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões. . Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator